Tribunal: TJPA
Processo: 0000319-74.2005.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000319-74.2005.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DO SOLO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DOS TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000319-74.2005.8.14.0018

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: VALE S.A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: VALE S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10954967

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE S.A
, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 10954967, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PROMOVIDO DE OFÍCIO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ESSA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DESSA MATÉRIA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso dos autos, em momento anterior, o juízo singular promoveu modificação de ofício do valor da causa, inexistindo irresignação da apelante, tendo a matéria sofrido preclusão, razão pela qual inviável sua reanálise nessa instância recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

Em suas razões, aduz que o acórdão embargado foi contraditório e omisso quanto à alegação arguida nas razões do apelo acerca da impugnação do valor da causa, bem como se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão, conforme jurisprudência do STJ.

Sem contrarrazões, por inexistência de polo passivo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: VALE S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10954967

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar por uma razão muito simples. A contradição apontada no declaratório foi ampla e regularmente debatida quando da apreciação da apelação interposta pelo apelante Embargante.

Da leitura do acórdão embargado, observa-se que a configuração da preclusão se deu em virtude de a decisão de Id. 2215181 - Pág. 3, ter sido prolatada sem a devida impugnação ao valor da causa determinada. O Embargante foi intimado pessoalmente em 12/06/2013 (data da juntada da AR, conforme Id. 2215182 - Pág. 6), e só se manifestou acerca da decisão em 06/05/2016 (Id. 2215182 - Pág. 8 a 13), ou seja, quase três anos após a intimação, configurando, portanto, a preclusão da decisão que fixou o valor da causa.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve omissão na decisão colegiada.

Da mesma forma, não há cabimento na alegação de contradição no acórdão, na medida em que essa deve existir entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que claramente não se vislumbra na decisão embargada.

Além do mais, como é sabido, o magistrado não está obrigado a se debruçar sobre todos os pontos invocados para a formação do seu juízo de valor. Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria o que é inviável pelo recurso eleito.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício apontado, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 23/07/2024